Tribunal: STF
Processo: Rcl 66448
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por L.C.M. e outro contra o Acórdão nº 108-038.137 da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, proferido nos autos do Processo nº 16327.721203/2021-23.



    O reclamante sustenta que o acórdão teria violado o decidido nos autos da ADPF 324; das ADCs 48 e 66; das ADI’s 3991 e 5625; bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Os reclamantes alegam que “a autoridade julgadora concluiu que o lançamento de ofício efetivado pelo auditor fiscal apurou omissão de rendimentos, pelo fato de o autuado supostamente utilizar-se de artifício para pagar remunerações a seus dirigentes, por meio de contratos simulados de prestação de serviço por pessoas jurídicas interpostas”.



    Defendem que “a Receita Federal insiste em impingir a pecha de ilícita qualquer relação de trabalho que não seja estruturada sob o manto da relação empregatício, ainda mais quando as atividades desenvolvidas pelo prestador se inserem no objetivo final do tomador, o que resulta, em última análise, em afronta à autoridade do que foi decidido na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e no RE 958.252 a respeito da licitude da terceirização de atividade-fim, sendo a chamada ‘pejotização’ (contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas por eles constituídas), uma das formas de terceirizar a prestação de determinada atividade do tomador”.



    Ressaltam que “ao anular contratos de natureza civil firmadas entre duas pessoas jurídicas e reconhecer a existência de vínculo de emprego com o Sr. LUIZ CARLOS MELÃO porque o Profissional estava inserido na dinâmica empresarial, prestando serviços na atividade-meio da tomadora, em suposta “fraude trabalhista resultante do fenômeno da ‘pejotização’”, como fez a decisão impugnada (Acórdão 19ª TURMA/DRJ08)”.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    A União apresentou contestação na qual argumenta que o STF “tem negado seguimento a reclamações, ante a ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a propositura de reclamatória contra ato administrativo, quando alegada violação à decisão proferida em ação de controle concentrado, como é o caso da ADC, ADI e ADPF”. Ressalta, ainda, que não houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, diante da “pendência de apreciação do respectivo recurso voluntário”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação. 



    A reclamação foi ajuizada contra ato administrativo com o objetivo de garantir a autoridade de precedentes vinculantes firmados nos autos da ADPF 324; das ADCs 48 e 66; das ADI’s 3991 e 5625; bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADI Nº 4.846/ES. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. Agravo Regimental ajuizado em reclamação contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, no âmbito administrativo, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.846/ES. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Ademais, se possível fosse avançar na apreciação, a presente reclamação também não teria condições de conhecimento ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI nº 4.846/ES. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl: 51213 MS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Segunda Turma)



    No caso em análise, verifica-se que os paradigmas invocados pelos reclamantes, consubstanciados nas decisões proferidas nos autos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 3991 e 5625, bem como no Tema 725-RG (RE 958.252), não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    Ademais, observa-se que sequer houve o esgotamento da instância administrativa, como se observa do andamento processual (eDoc. 7), uma vez que ainda há recurso voluntário pendente de julgamento na esfera administrativa. Trata-se de mais um obstáculo processual que impede a utilização da reclamação como meio processual. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou outros meios próprios de impugnação, devendo ser respeitada a competência e o trâmite regular das instâncias, conforme entendimento deste STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LEI 11.417/2006. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário a súmula vinculante. 2. O exame casuístico da qualificação técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como da existência de indício de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente para cargo político mostra-se atentatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles os da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não é possível nesta via processual. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (AgR Rcl: 22286 SC - SANTA CATARINA 0007785-02.2015.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/02/2016, Primeira Turma)



    Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno os reclamantes ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente